Tribunal: TJSP
Processo: 9001370-26.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001370-26.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ALAF GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS LIMA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
agravo, a fim de cassar a r. decisão que deferiu ao sentenciado livramento
condicional. Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.058 - Agravo de Execução Penal no. 9001370-26.2019.8.26.0637 -
Agravo em execução no. 9001370-26.2019.8.26.0637
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Alaf Gustavo Batista dos Santos Lima
Comarca:
Tupã
Voto no 37.058
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. ANDRÉ GUSTAVO
LIVONESI, a qual deferiu pedido de livramento condicional ao recorrido.
Sustenta o agravante, em síntese, que o sentenciado é reincidente
específico em tráfico de droga, sendo vedado o deferimento do benefício.
Aponta que a r. decisão desconsiderou a natureza hedionda do tráfico de
drogas, ainda que adjetivado de privilegiado. Requer, nestes temos, o
provimento do agravo, a fim de que o benefício seja cassado.
O
agravado
apresentou
contraminuta
propugnando
pela
confirmação da r decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.058 - Agravo de Execução Penal no. 9001370-26.2019.8.26.0637 -
A decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus
próprios fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo.
2. É caso de provimento do agravo.
O sentenciado foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de
reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 33, caput, e § 4o, nos
autos ação penal n. 0016376-86.2012.8.26.0278, da 1a Vara Criminal de
Itaquaquecetuba. Posteriormente, nos autos da ação penal n.
000218-34.2015.8.26.0616, o ora agravado foi condenado às penas de 5 anos,
6 meses e 20 dias de reclusão, por tráfico de drogas.
Teve o sentenciado deferido o livramento condicional.
Contudo, em razão da reincidência específica em crime de natureza
hedionda, não fazia jus o sentenciado ao benefício, nos termos do artigo 83,
inciso, V do Código Penal, e artigo 44, parágrafo único, da Lei no.
11.343/06.
Inicialmente, assente-se que a natureza hedionda do delito de
tráfico de drogas privilegiado pelo qual se viu condenado a ora agravante
já havia sido afirmada pela r. sentença condenatória da primeira execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.058 - Agravo de Execução Penal no. 9001370-26.2019.8.26.0637 -
(ação penal no 0016376-86.2012.8.26.0278).
Não consta, ademais, tenha a Defesa logrado reformar essa decisão.
Outrossim, força é convir que nem quando privilegiado o tráfico
deixa de ser tráfico. Não se despoja, portanto, da natureza hedionda.
Não se ignora a decisão em sentido contrário do E. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, proferida, por maioria de votos, no julgamento do
Habeas Corpus n. 118533.
Contudo, trata-se de julgado não vinculante.
Respeitosamente, continuo entendendo que, embora a lei preveja a
redução das penas levando em conta circunstâncias ligadas à pessoa do
traficante primário, de bons antecedentes, que não se dedica às atividades
criminosas nem integra organização criminosa -, essas circunstâncias não
desnaturam a conduta pela qual este foi condenado, qual seja, o tráfico de
entorpecentes.
Logo, é imperativo constitucional (artigo 5o, inciso XLIII, da
Constituição Federal) a consideração da hediondez dessa conduta.
Aliás, se o sentenciado houvesse praticado o mesmo crime em
coautoria com um indivíduo que ostentasse, por exemplo, mau
antecedente, não seria possível, sem ofensa à isonomia, considerar que a
mesma conduta configuraria, para um, crime hediondo, e, para outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.058 - Agravo de Execução Penal no. 9001370-26.2019.8.26.0637 -
crime não hediondo.
E nem se diga que a não inclusão do § 4o do artigo 33 da Lei no.
11.343/06 possibilitaria o deferimento da benesse. Ora, tratando-se de mera
causa de diminuição de pena, o comportamento criminoso não é
desnaturado pela sua incidência em terceira etapa de dosimetria, de
maneira que a conduta encontra subsunção na cabeça do artigo (art. 33,
caput): ainda que haja incidência do redutor, o delito não é outro, senão o
de tráfico de drogas.
3. Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo, a fim de
cassar a r. decisão que deferiu ao sentenciado livramento condicional.
Comunique-se.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR